Tribunal: TJMT
Processo: 1000305-58.2021.8.11.0095
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000305-58.2021.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CAMPOS QUERINO - CPF: 537.913.551-04 (APELANTE), RAFAEL LEITE BARBOSA - CPF: 030.700.651-47 (ADVOGADO), EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO - CPF: 446.453.849-53 (ADVOGADO), VINICIUS BOTEQUIO - CPF: 064.598.329-27 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DOENÇA OCUPACIONAL. SERVIDORA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR CULPA CONCORRENTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ SEM PROVA DE PREJUÍZO ADICIONAL. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC CONFORME EC 113/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta por servidora pública aposentada por invalidez, em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de doença ocupacional agravada pelas condições de trabalho. A sentença fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.626,00, reconhecendo culpa concorrente entre as partes, mas indeferiu o pedido de pensão mensal vitalícia por ausência de prejuízo econômico adicional. A parte autora requer a majoração dos danos morais, concessão da pensão e aplicação de juros e correção desde o evento danoso.

II. Questão em Discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais; (iii) estabelecer se é juridicamente possível cumular pensão mensal vitalícia com aposentadoria por invalidez, quando ambas decorrerem do mesmo fato (doença ocupacional); (iv) determinar o índice e termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios após a EC 113/2021.

III. Razões de Decidir

3.

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada quando as razões de apelação enfrentam, ainda que parcialmente, os fundamentos da sentença recorrida, permitindo a compreensão do inconformismo e o reexame da matéria.

4.

A indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima a fixação moderada quando reconhecida a responsabilidade concorrente entre as partes.

5.

A pensão civil por lucros cessantes exige demonstração de prejuízo econômico não coberto por benefício previdenciário. Sua cumulação com aposentadoria por invalidez somente é possível se houver dano patrimonial autônomo e adicional.

6.

A concessão cumulativa de pensão e aposentadoria decorrentes da mesma moléstia e com proventos integrais configura bis in idem e violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

7.

A partir da EC 113/2021, a atualização dos débitos da Fazenda Pública deve observar exclusivamente a taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros moratórios, vedada sua cumulação com outros índices.

8.

O termo inicial da correção de danos morais é a data do arbitramento (sentença), conforme Súmula 362 do STJ, não sendo possível retroagir à data do evento danoso em face da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade recursal é cabível quando as razões recursais enfrentam suficientemente os fundamentos da sentença.

2.

A fixação de danos morais em valor moderado é compatível com hipóteses de responsabilidade concorrente, observando critérios de razoabilidade.

3.

A cumulação de pensão civil por lucros cessantes com aposentadoria por invalidez só é possível se demonstrado prejuízo econômico autônomo, o que não ocorre quando os proventos são integrais e decorrem do mesmo fato gerador.

4.

Aplica-se a taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros moratórios em débitos da Fazenda Pública, conforme regime instituído pela EC 113/2021.

5.

O termo inicial da correção monetária de indenização por danos morais é a data do arbitramento judicial, nos termos da Súmula 362/STJ.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100, §§ 2o e 12; CC, arts. 884, 949 e 950; CPC, arts. 373, I e 1.025; EC 113/2021, arts. 3o e 6o; Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.925.043/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 10.03.2023; STJ, Tema 1.135; Súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Maria Aparecida Cordeiro de Campos Querino, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
por ela ajuizada em desfavor daquele Município, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que o Juízo deixou de analisar adequadamente o conjunto probatório dos autos, especialmente os documentos médicos que demonstram a extensão e gravidade das doenças ocupacionais.

Sustenta que o valor fixado a título de danos morais (R$ 10.626,00) é insuficiente diante da gravidade do dano, que resultou em incapacidade total e permanente, devendo ser majorado para R$ 30.000,00.

Defende a possibilidade de cumulação de pensão mensal vitalícia por lucros cessantes com a aposentadoria por invalidez, pois possuem naturezas jurídicas distintas (previdenciária e indenizatória).

Assevera que os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde a data do evento danoso (1o/09/2018), nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja majorada para R$ 30.000,00 a condenação por danos morais, concedida pensão mensal vitalícia correspondente ao percentual de redução da capacidade laborativa; e determinada a incidência de juros e correção desde o evento danoso.

Subsidiariamente, requer o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados nas razões recursais.

O Município, por sua vez, apresentou contrarrazões suscitando a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pleiteando o não provimento do recurso (id. 314591393).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no feito (id. 324843362).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Maria Aparecida Cordeiro de Campos Querino insurge-se contra a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
por ela ajuizada em desfavor daquele Município.

Extrai-se dos autos que a Apelante ajuizou a referida ação de indenização por danos morais e materiais por doença ocupacional contra o ente público municipal, porque foi nomeada como servidora pública estatutária em novembro de 2003, para exercer a função de auxiliar de serviços gerais, realizando atividades de limpeza em diversos locais do Município que demandavam esforço físico e carregamento de peso.

Afirmou que, com o passar do tempo, começou a sentir dores na coluna e membros, o que foi causa de afastamento do trabalho por um período e, posteriormente, readaptada em outras funções.

Narrou que após sucessivos afastamentos ao longo de aproximadamente dez anos, foi aposentada por invalidez em setembro de 2018, apresentando diversas patologias como lesões na coluna cervical e lombar, cervicalgia, epicondilite bilateral, dorsolombalgia crônica, lombalgia e hipertensão arterial grave.

Após a contestação do Município, o Juízo deferiu a realização de prova pericial e o laudo confirmou que a Autora, ora Apelante, possui doença de caráter degenerativo decorrente do envelhecimento natural, afastando nexo causal direto com o trabalho.

Por outro lado, o perito concluiu pela existência de nexo de concausa, ou seja, o trabalho desempenhado agravou a condição preexistente, especialmente pela manutenção da servidora na mesma função após a constatação inicial da doença em 2008, sem avaliações periódicas adequadas de aptidão.

Assim, a perícia concluiu pela responsabilidade concorrente de 50% para cada parte e atestou incapacidade laboral total e permanente de 100%.

Ao sentenciar o feito, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Município ao pagamento de R$ 10.626,00 a título de danos morais, pela culpa concorrente e responsabilidade compartilhada, mas afastou o pedido de pensão mensal vitalícia, porque sua concessão cumulada com a aposentadoria por invalidez já recebida configuraria
bis in idem
, já que ambos decorrem do mesmo fato gerador e a Apelante não demonstrou prejuízo econômico adicional, uma vez que foi aposentada com proventos integrais.

Inconformada, Maria Aparecida recorre, pleiteando a majoração dos danos morais para R$ 30.000,00, a concessão de pensão mensal vitalícia com base na redução da capacidade laborativa e a aplicação de juros e correção monetária desde a data do evento danoso.

Primeiramente, passo à apreciação da Preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

Da Alegada Ausência de Impugnação Específica dos Fundamentos da Sentença

O Apelado sustenta, em suas contrarrazões, que o recurso deve ser rejeitado liminarmente por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Alega que o Apelante limitou-se a reafirmar argumentos anteriormente apresentados, sem atacar diretamente as razões de decidir que fundamentaram a procedência parcial dos pedidos iniciais.

Sabe-se que o princípio da dialeticidade recursal, conquanto essencial para o adequado exercício do direito de recorrer, não pode ser interpretado de forma excessivamente rigorosa a ponto de inviabilizar o acesso à jurisdição.

A análise das razões recursais demonstra que a Apelante impugnou os fundamentos centrais da sentença, apresentando argumentação técnico- jurídica suficiente para ensejar o reexame da matéria.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a dialeticidade recursal não exige que o recorrente refute ponto por ponto todos os argumentos da decisão, bastando que apresente fundamentação jurídica apta a demonstrar eventual equívoco do julgado.

No caso dos autos, as razões recursais atendem plenamente a este requisito, apresentando argumentação técnica e jurídica consistente para questionamento dos fundamentos da sentença.

O fato de o Apelante ter reiterado argumentos anteriormente apresentados não configura ausência de dialeticidade, especialmente quando tais argumentos são direcionados especificamente aos fundamentos da decisão recorrida.

A reiteração de argumentos constitui técnica processual legítima quando direcionada ao enfrentamento das razões de decidir, como ocorre na espécie.

Forte nesses argumentos,
REJEITO
a preliminar aventada.

É como voto.

Da Apreciação do Mérito Recursal

Quanto ao mérito recursal, vê-se que a controvérsia cinge-se aos seguintes pontos: 1. Majoração da indenização por danos morais de R$ 10.626,00 para R$ 30.000,00; 2. Concessão de pensão mensal vitalícia por lucros cessantes, cumulada com a aposentadoria por invalidez; 3. Termo inicial dos juros e correção monetária (evento danoso
versus
sentença).

Quanto à majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, entendo que não merece prosperar, pois, o valor encontra-se proporcional e razoável ao caso, visto que foi reconhecida culpa concorrente das partes.

A apelante pleiteia a concessão de pensão mensal vitalícia correspondente ao percentual de redução da capacidade laborativa, com base na remuneração que recebia quando na ativa (R$ 1.474,24), a ser paga cumulativamente com a aposentadoria por invalidez que já recebe.

Sabe-se que, sobre o assunto, o Código Civil estabelece:

“Art. 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido.

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.”

Com efeito, a leitura dos dispositivos revela que a pensão civil por lucros cessantes tem por finalidade compensar a perda de renda decorrente da incapacidade laboral, ou seja, reparar o prejuízo econômico sofrido pela vítima que deixou de auferir rendimentos em razão do dano.

Portanto, é precisamente essa a natureza jurídica da pensão: reparação de dano material futuro (lucros cessantes), consistente na perda da capacidade de gerar renda pelo trabalho.

A aposentadoria por invalidez, por sua vez, é benefício previdenciário concedido ao segurado que se tornar total e permanentemente incapaz para o trabalho, conforme previsto na legislação previdenciária.

No caso dos servidores públicos estatutários (regime próprio de previdência), a aposentadoria por invalidez permanente é disciplinada pelo Estatuto dos Servidores, constituindo direito do servidor que, após regular perícia médica oficial, for considerado inapto para o exercício de suas funções de forma definitiva.

No presente caso, a Apelante foi aposentada por invalidez permanente em 1o/09/2018, com proventos integrais no valor de R$ 1.474,24, exatamente o mesmo valor que recebia quando estava na ativa.

Dessa forma, não houve redução de renda e a Apelante continua recebendo mensalmente o mesmo valor que recebia antes da aposentadoria.

A pensão civil indenizatória pressupõe a existência de prejuízo econômico efetivo, consistente na perda de capacidade de gerar renda. Se a vítima já recebe benefício que repõe integralmente sua renda anterior, não há dano material a ser indenizado.

Conceder pensão cumulativa nessa hipótese representaria dupla reparação pelo mesmo dano, caracterizando
bis in idem
e enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Certo é que, no caso, a aposentadoria por invalidez já cumpre a função de repor a renda perdida em razão da incapacidade laboral e conceder pensão adicional pela mesma incapacidade seria duplicar a reparação.

Vê-se que a Apelante invoca precedentes que admitem a cumulação de pensão civil com benefícios previdenciários. Contudo, é necessário fazer importante distinção.

A jurisprudência admite cumulação em duas hipóteses:

a) Quando os benefícios decorrem de fatos geradores distintos. Exemplo: servidor que já recebia auxílio-acidente por sequela de acidente de trabalho anterior sofre novo acidente (atropelamento no trajeto) que gera nova incapacidade. Neste caso, são duas causas diferentes, justificando cumulação.

b) Quando há perda patrimonial adicional não coberta pelo benefício previdenciário. Exemplo: servidor aposentado por invalidez que necessita de cuidador permanente, tratamentos médicos não cobertos pelo sistema público, adaptações residenciais, etc. Neste caso, há prejuízo econômico adicional autônomo, não coberto pela aposentadoria.

Nesse sentido, o próprio STJ ressalva:

“[...] A despeito de não ter havido perda econômica em razão do dano causado pelo recorrido, os proventos recebidos pela previdência o são em razão da contribuição que antecedeu a invalidez, enquanto o pensionamento advindo do alegado ‘lucro cessante’ resulta do fato do vitimado ter que lidar com um dano permanente, fazendo jus a indenização. Havendo naturezas distintas, é possível a cumulação de pensões.” (STJ, REsp 1.925.043/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 10/03/2023).

Contudo, o próprio acórdão ressalta que não basta a pretensão genérica de cumular as verbas. É indispensável a prova efetiva do prejuízo autônomo.

No caso concreto:

→ O fato gerador é único: doença ocupacional (degenerativa agravada pelo trabalho);

→ A aposentadoria por invalidez foi concedida pela mesma doença que fundamenta o pedido indenizatório;

→ Os proventos são integrais (R$ 1.474,24 – mesmo valor da ativa);

→ Não há demonstração de qualquer perda patrimonial adicional (gastos com tratamentos, medicamentos, cuidadores, adaptações, etc.);

→ A apelante não produziu prova de despesas extraordinárias ou necessidades especiais não cobertas pela aposentadoria.

Portanto, não se enquadra em qualquer das hipóteses que autorizam a cumulação.

A sentença recorrida fez importante diferenciação, que merece ser destacada:

→ Em casos de acidente externo (trânsito, agressão por terceiros, queda, etc.), é possível cumular aposentadoria com pensão, pois o fato gerador é externo ao vínculo previdenciário. A aposentadoria decorre da incapacidade, mas a pensão decorre do ato ilícito de terceiro.

→ Em casos de doença ocupacional, quando o próprio empregador que paga a aposentadoria é o responsável pela doença, a aposentadoria já cumpre a função reparatória da perda da capacidade laboral. O benefício previdenciário, nesse caso, não é dissociado do dano, mas sim consequência direta dele.

No presente caso, tem-se o seguinte: (i) o mesmo ente (Município de Paranaíta) que causou o dano é quem paga a aposentadoria; (ii) a mesma doença que gerou a aposentadoria fundamenta o pedido de pensão; (iii) o mesmo prejuízo (incapacidade laboral) é invocado para ambos os benefícios; (iv) a mesma fonte pagadora arcaria com dupla obrigação pelo mesmo fato, assim, conceder pensão cumulativa significaria penalizar duplamente o Município pelo mesmo fato, em violação aos princípios da razoabilidade e da reparação integral (que visa reparar o dano, não multiplicá-lo).

Certo é que incumbia à Apelante, nos termos do art. 373, I do CPC, demonstrar a existência de prejuízo econômico adicional que justificasse a concessão de pensão cumulativa.

Contudo, nenhuma prova nesse sentido foi produzida.

Não há nos autos demonstração de gastos com tratamentos médicos não cobertos pelo sistema público; necessidade de medicamentos de alto custo; contratação de cuidador ou acompanhante; adaptações residenciais ou arquitetônicas; despesas extraordinárias com fisioterapia, terapia ocupacional, etc.; qualquer outro prejuízo econômico autônomo e adicional.

A mera alegação genérica de “perda da capacidade laborativa” não é suficiente, pois essa perda já é integralmente compensada pela aposentadoria por invalidez com proventos integrais.

Diante do exposto, concluo que:

a) A concessão de pensão mensal vitalícia cumulada com aposentadoria por invalidez, quando ambas decorrem do mesmo fato gerador (doença ocupacional) e não há demonstração de prejuízo econômico adicional, caracteriza
bis in idem
e enriquecimento sem causa;

b) A aposentadoria por invalidez com proventos integrais já cumpre integralmente a função de reparar a perda da capacidade laborativa;

c) Não foi demonstrado qualquer prejuízo econômico adicional autônomo que justificasse a cumulação;

d) A sentença recorrida aplicou corretamente o direito ao caso concreto, em consonância com a jurisprudência do STJ.

A Apelante sustenta, também, que os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde a data do evento danoso (1o/09/2018), com fundamento nos Enunciados das Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, tais súmulas foram superadas pela Emenda Constitucional n. 113/2021, que estabeleceu novo regime para atualização de débitos da Fazenda Pública.

A EC 113/2021 alterou o art. 100 da Constituição Federal, estabelecendo o seguinte: “§ 12. A partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a atualização de valores de requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo índice da caderneta de poupança, para fins de compensação da mora, excluída a incidência de juros compensatórios.” (Redação dada pela EC 113/2021).

Além disso, o art. 3o da EC n. 113/2021 estabeleceu regime de transição. Veja-se:

“Art. 3o A partir da entrada em vigor desta Emenda Constitucional, a atualização da dívida representada por requisitório ou precatório será feita:

I – pelo IPCA-E, a partir de 1o de julho de 2021, enquanto sub judice, para fins de emissão de requisitório ou precatório, nos termos do disposto no § 2o do art. 100 da Constituição Federal;

II – pelo índice da caderneta de poupança, após sua expedição, até o efetivo pagamento, nos termos do disposto no § 12 do art. 100 da Constituição Federal."

Posteriormente, a Lei n. 14.905/2024 regulamentou a matéria, estabelecendo que, para débitos da Fazenda Pública, aplica-se a taxa SELIC como índice único, que já engloba juros e correção monetária.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.135 (Repetitivo), firmou tese no sentido de que a taxa SELIC não pode ser cumulada com outros índices de correção monetária ou juros, sob pena de
bis in idem
: “A taxa Selic não pode ser cumulada com qualquer outro índice de atualização monetária ou taxa de juros, por já englobar a correção monetária e os juros moratórios.”

No caso concreto:

→ A sentença foi prolatada após a entrada em vigor da EC 113/2021 (09/12/2021);

→ A ação tramita contra a Fazenda Pública (Município de Paranaíta);

→ A EC 113/2021 tem aplicação imediata, inclusive aos processos em curso;

→ A condenação refere-se exclusivamente a danos morais, cujo termo inicial de correção, mesmo antes da EC 113/2021, era a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), e não o evento danoso.

Portanto, o ato sentencial aplicou corretamente a taxa SELIC a partir da data do arbitramento (data da sentença), em conformidade com o novo regime constitucional.

Certamente, a pretensão da Apelante de aplicar juros e correção desde o evento danoso:
a)
viola a EC 113/2021, que estabeleceu regime específico para débitos da Fazenda Pública;
b)
Seria incompatível com a Súmula 362/STJ, que fixa o termo inicial da correção de danos morais na data do arbitramento;
c)
resultaria em cumulação indevida de índices, vedada pelo Tema 1.135 do STJ.

Diante dessas considerações, mantenho a atualização do valor conforme estabelecido na sentença, com aplicação da taxa SELIC a partir da data do ato sentencial.

A Apelante requer, subsidiariamente, o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais: arts. 186, 187, 927 e 944 do Código Civil; arts. 5o e 37 da Constituição Federal; artigos do Código de Processo Civil relativos aos consectários legais

É cediço que o art. 1.025 do CPC consagra o instituto do prequestionamento ficto, segundo o qual consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou nos embargos de declaração, independentemente de manifestação expressa, para fins de interposição de recursos especial e extraordinário.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por Maria Aparecida Cordeiro de Campos Querino, e mantenho integralmente a sentença combatida.

Nos termos do art. 85, § 11, majoro em 2% sobre o valor atualizado da condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025